Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700231-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - RG 3491781 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Pena. Individualização. Personalidade. Condenações definitivas anteriores. Readequação dos fundamentos da sentença. Possibilidade. 1 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos. 2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, tema 1.077). 3 - O e. STJ e o c. STF consolidaram entendimento segundo o qual, mesmo em recurso exclusivo da defesa, é possível ao Tribunal readequar os fundamentos da individualização da pena, desde que não acarrete aumento da reprimenda. 2 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 59, incisos I e II, do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, porquanto entende que a circunstância judicial referente à personalidade teria sido analisada de forma equivocada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 59, incisos I e II, do CP, pois falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Afasto a valoração negativa da personalidade” (ID 39846631). Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos do aresto hostilizado, no sentido de que “Não obstante tenha sido afastada a valoração negativa da personalidade, nada impede que a condenação dos autos n. 2012.01.1156506-9 - IP 433 seja considerada também como maus antecedentes” (ID 39846631). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027